Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701053-11.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 14-A/15-A DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA RECORRIDO: ELIZABETE SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO DE PASSAGEM. REGIÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. ENCRAVAMENTO PROVOCADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO POR USO DE MURO. INEXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PASSAGEM FORÇADA. ÔNUS DA PROVA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. O artigo 1.285 do CC confere ao titular de imóvel encravado o direito potestativo de sujeitar o dono do prédio vizinho a conceder a passagem forçada para a via pública, ao custo de justa indenização. Trata-se de limitação imposta com vistas a assegurar a destinação econômica e social do terreno. 3. Em regra, a indenização pela concessão de passagem forçada deve ser calculada sobre a desvalorização sofrida pelo imóvel, contudo, se o vizinho que suporta a passagem não se desincumbir do ônus de demonstrar a base de cálculo para tal indenização, revela-se cabível fixar o montante ofertado pelo réu. 4. Não se mostra razoável a alteração do local de guarita de condomínio localizado em região de parcelamento irregular, para resolução de encravamento provocado pelo proprietário do lote vizinho, que, por ter fracionado seu imóvel voluntariamente, acabou perdendo o acesso à via pública. 5. O artigo 1.297 do CC garante apenas o direito de meação das despesas de construção do marco divisório dos terrenos, inexistindo possibilidade de fixar indenização pela utilização de muro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.285 Código Civil, pugnando para que seja mantida a indenização fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ante as benfeitorias realizadas no local, devidamente comprovadas pela oitiva de testemunhas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade ao artigo 1.285 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030